Tribunal: TJDFT
Processo: 0752052-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0752052-14.2020.8.07.0016 RECORRENTE: DAUVANDRO MARTINS HOLANDA AYRES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO POR INDISCIPLINA. INDENIZAÇÃO. LICENÇA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL. EXISTÊNCIA DE DISPOSITIVO COM VEDAÇÃO EXPRESSA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO JURÍDICO PERFEITO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO. NÃO VERIFICAÇÃO. 1. Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. 2. O direito à indenização da licença especial só é incorporado à esfera jurídica do militar quando de sua passagem à inatividade, que só se caracteriza com a reserva remunerada ou com a reforma (artigo 3o, §1o, II, da Lei n. 7289/94), não abrangendo, portanto, a exclusão a bem da disciplina. 3. Se não houve consumação do direito, por culpa exclusiva do apelado, que infringiu a legislação militar, reconhecer o direito à indenização equivaleria a tornar uma expectativa de fruição do benefício, sem que se preencham os requisitos previstos em lei, em ato jurídico perfeito. 4. Por expressa disposição legal, a praça excluída a bem da disciplina não terá direito a qualquer indenização. 5. A existência de previsão legal impeditiva da indenização afasta a caracterização de enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública. 6. Recurso conhecido e provido. No especial, o recorrente alega violação aos artigos 66 §§ 1o, 2o e 3o, 67, §§ 1o ao 5o, 87 e 114, parágrafo único, todos da Lei 7.289/84, sustentando que o indeferimento do pedido de indenização da licença adquirida e não gozada implica no enriquecimento indevido da Administração, uma vez que o serviço foi efetivamente prestado pelo militar por dez anos. Aduz que a omissão da legislação sobre a possibilidade de se indenizar a licença especial adquirida e não gozada, em caso de exclusão do militar, não obsta o direito à indenização. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, por ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo, rever o entendimento da turma julgadora demandaria o exame de norma de caráter estritamente local (Lei 7.284), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A propósito, confira-se: “A jurisprudência desta Corte realinhou-se no sentido de que, nada obstante a competência residual da União para legislar sobre questões afetas à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, na forma do art. 21, XIV, da Constituição Federal, as leis federais que cuidam desse tema possuem natureza local, atraindo a incidência da Súmula 280/STF, por analogia. A propósito: STJ, AgInt no REsp 1.806.066/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019.” (AgInt no REsp 1637699/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 2/3/2020). No mesmo sentido, decisão monocrática proferida no REsp 1953343, Relator Ministro OG FERNANDES, DJe 25/8/2021. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário quanto às questões constitucionais arguidas que não foram prequestionadas, conforme as Súmulas 282 e 356/STF.” (ARE 1323774 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe-5/7/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030